Tribunal: TJES
Processo: 0035478-72.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035478-72.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ABIDO SAADI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. MUNICÍPIO DE SERRA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu, ex officio, execução fiscal proposta para a cobrança de débito de IPTU, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do valor atribuído à causa ser inferior ao mínimo estipulado na Resolução CNJ n.º 547/2024 e da não localização do executado ou de bens passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor pelo juízo de origem respeitou a competência legislativa municipal e a orientação vinculante do Tema 1.184/STF; e (ii) se o valor consolidado do débito atualizado deve prevalecer sobre o valor inicial atribuído à causa para aferição do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O precedente vinculante firmado pelo STF no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e observadas as providências administrativas previamente exigidas.

4. O artigo 1º da Lei Municipal n.º 4.487/2016 do Município de Serra fixa o patamar mínimo de R$ 3.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos de IPTU, evidenciando que a competência legislativa local prevalece sobre os critérios gerais estabelecidos pela Resolução CNJ n.º 547/2024, salvo ausência de regulamentação específica.

5. No caso concreto, o valor consolidado do débito, atualizado para R$7.423,03 em 2020, supera o limite mínimo estabelecido pela legislação municipal vigente, configurando interesse de agir e inviabilizando a extinção da execução fiscal.

6. A sentença recorrida incorre em desrespeito à autonomia legislativa municipal e ao princípio da eficiência administrativa, na medida em que não observa o critério econômico fixado pela legislação local ao deliberar sobre a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença ID n° 12059311, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
ABIDO SAADI
, aqui Apelado, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e por não ter sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais (ID n° 12059312), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por considerar que “a presente execução não está entre aquelas que são passíveis de extinção”, tendo em vista se tratar de “débito fiscal referente IPTU, cuja execução nasce garantida, posto que o próprio imóvel deve ser penhorado”.

Sem contrarrazões, vez que sem a devida triangularização processual.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 0035478-72.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: ABIDO SAADI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão da sentença ID n° 12059311, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor de
ABIDO SAADI
, aqui Apelado, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e por não ter sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais (ID n° 12059312), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por considerar que “a presente execução não está entre aquelas que são passíveis de extinção”, tendo em vista se tratar de “débito fiscal referente IPTU, cuja execução nasce garantida, posto que o próprio imóvel deve ser penhorado”.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

(STF, RE 1.355.208, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 19/12/2023)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ”

“§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “
competência constitucional de cada ente federado
”.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

Todavia, verifica-se que o
Município de Serra
, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 4.487/2016, cujo artigo 1º fixou como patamar mínimo para o ajuizamento de execução fiscal voltada à cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU o valor consolidado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao vertente executivo, ajuizado em 13/12/2013, foi atribuído o valor de R$2.683,59 referente a Certidão de Dívida Ativa n. 8268679/2013, sendo o montante corrigido para R$2.974,58 que, em 03/05/2020, já alcançava o valor consolidado de R$7.423,03 (fl. 25 ou pág. 48 dos autos digitalizados), superior, portanto, ao patamar mínimo que passou a vigorar a partir da Lei Municipal n.º 4.487/2016.

Nesse cenário, embora admitida a aplicação do Tema 1.184/STF às execuções em andamento, verifica-se que o douto Juízo a quo não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à ratio do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este douto Colegiado em múltiplas ocasiões.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar